Tribunal: TJSP
Processo: 2108142-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenizatória.
Inversão do ônus da prova. Honorários de perito.
Decisão que atribuiu o pagamento de honorários periciais ao requerido, ora agravante. Inconformismo. Perícia grafotécnica. Inteligência do artigo 429, II do CPC. Ônus probatório de autenticidade de assinatura incumbe a quem produziu o documento. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenizatória.
Inversão do ônus da prova. Honorários de perito.
Decisão que atribuiu o pagamento de honorários periciais ao requerido, ora agravante. Inconformismo. Perícia grafotécnica. Inteligência do artigo 429, II do CPC. Ônus probatório de autenticidade de assinatura incumbe a quem produziu o documento. Decisão mantida. Recurso desprovido.